Tribunal: TJES
Processo: 0000744-67.2019.8.08.0054
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000744-67.2019.8.08.0054
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VALDELAN JOAO ROMANO FERRARI
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
VALDELAN JOAO ROMANO FERRARI,
em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia proferia às fls. 268/272, pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de São Domingos do Norte/ES, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal de Júri, em decorrência da prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2°, inciso II e artigo 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em suas razões de fls. 277/285, a defesa
requer

a reforma da decisão, pugnando pela absolvição sumária, ao argumento de que o recorrente cometeu o crime de homicídio acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente pugna pelo decote da qualificadora de motivo fútil.

O
Parquet
apresentou contrarrazões fls. 292/293, pugnando pelo não provimento do recurso, com a consequente apreciação dos fatos pelo Tribunal do júri.

Em sede de juízo de retratação o Magistrado de primeiro grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos às fls. 294.

A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID 4163768), no sentido de que o recurso seja conhecido e desprovido.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
VALDELAN JOAO ROMANO FERRARI,
em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia proferida às fls. 268/272, pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de São Domingos do Norte/ES, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal de Júri daquele Juízo, em decorrência da prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2°, incisos II e artigo 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Segundo constou da sentença de pronúncia, os fatos se desenrolaram da seguinte forma:

“... no dia 08/09/2019, após uma partida de futebol, uma mulher denominada Rosilene brincou com o réu ao bater em seu chapéu, iniciando-se um entrevero e, na sequência, a vítima interveio dizendo 'já deu, vamos todos embora!', momento em que o acusado teria ordenado que a vítima calasse a boca, culminando a situação em ameaças e vias de fato.

Após a discussão, o denunciado teria deixado o seu filho em sua residência e retornado ao bar do campo do São João do Dummer em seu veículo.

No dia 09/09/2019, a companheira da vítima, Randayka, teria ido à delegacia de polícia informar que Rodrigo não voltara para casa desde o dia anterior, quando saiu para ir ao jogo e, no dia 10/09/2019, teria recebido uma ligação informando que o réu teria assassinado Rodrigo e enterrado seu corpo na mata.

Em 11/09/2019, o irmão da vítima, Rudi Simoura, teria encontrado seu corpo enterrado em uma cova rasa, constatando que ele estava com hematomas na cabeça e duas perfurações no corpo”.

Diante de tal conduta o recorrente foi denunciado e pronunciado nas iras do artigo 121, §2°, incisos II e artigo 211, ambos do Código Penal.

Em suas razões de fls. 277/285, a defesa
requer

a reforma da decisão, pugnando pela absolvição sumária, ao argumento de que o recorrente cometeu o crime de homicídio acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente pugna pelo decote da qualificadora de motivo fútil.

Para que seja proferido juízo de pronúncia é necessário que sejam preenchidos os requisitos previstos no art. 413 do CPP, que diz:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação.

Após analisar o caderno processual, principalmente a decisão combatida, que se encontra anexada aos autos físicos, fls. 268/272, verifica-se que existem fundados indícios de que o ora recorrente possa ter, ao menos em tese, executado a vítima e cometido o crime de homicídio qualificado em questão, o que neste momento processual já se mostra suficiente para o seu pronunciamento, uma vez que existe nos autos
prova suficiente da
materialidade
,
conforme se infere do laudo de exame de local de homicídio de fls. 177/186.

Já os
indícios suficientes de
autoria
, ressoam cristalinos, diante dos depoimentos prestados durante a instrução, inclusive a confissão do recorrente. Por outro lado, a tese defensiva de legitima defesa não se mostra comprovada de plano, de modo que a suposta presença da excludente de ilicitude deve ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, por força do princípio da soberania dos vereditos.

Em seu interrogatório judicial, às fls. 214/215, o recorrente confessou a prática do homicídio:

“
QUE confirma a denúncia em partes é verdadeira e confirma que matou Rodrigo,

que a esposa de Luiz Vítor derrubou o chapéu do acusado por diversas vezes e uma das vezes o acusado disse que tinha virado um abuso, pegou o chapéu e levantou-se e foi agredido por Rodrigo, rasgando sua camisa e entrando em luta corporal, que nesse momento Vitor e outras pessoas separaram a briga,
que Rodrigo ameaçou o acusado por diversas vezes,

que Vitor lhe mandou embora,
que foi para sua casa e levou seu filho de nove anos, que chegando em casa deixou a criança e retornou ao campo,

a arma de fogo já se encontrava a todo momento

e era utilizada para proteção durante as irrigações noturnas,
que retornou ao campo, manobrou seu carro e voltou para casa, que retornou novamente ao campo, que encontrou com a vítima antes de chegar ao local, tendo este atravessado a moto em sua frente, que a vítima saltou da moto e veio em sua direção, quando então efetuou dois disparos, que a vítima caiu, que verificou os pulsos e percebeu que a vítima estava morta,

que se desesperou e colocou a vítima em cima do carro,
que levou a vítima para dentro de uma mata e usando de um enxadão fez uma escavação e jogou o corpo da vítima, enterrando-o

[...].
QUE foi agredido pela vítima sem antes ter sido repreendido pelo mesmo,

que não pediu ajuda a ninguém para enterrar o corpo de Rodrigo, que o fez sozinho, que efetuou dois disparos e a vítima estava de frente para ele,
que a vítima continuou a caminhar em sua direção mesmo estando armado.

[...]
QUE Rodrigo falou que iria matá-lo em qualquer lugar, que Rodrigo tinha um “histórico ruim" e que ficou com medo,
que Rodrigo já havia sido preso, que sabe que a vítima praticou um crime de roubo e estupro de uma senhora, [...]
que não pegou a arma no momento da discussão porque seu filho estava chorando e não tinha intenção de assassinar a vítima,
[...] que Rodrigo era um pouco mais alto e mais forte que o interrogando, que se arrepende do crime mas que se não tivesse atirado poderia não estar aqui hoje”.
(grifos no original)

As demais testemunhas ouvidas no processo também narraram que houve uma briga entre o recorrente e a vítima antes do crime:

“
[...] que estava fechando o bar e ouviu uma confusão e se aproximou,
que viu o momento em que a esposa de Vitor derrubou o chapéu do acusado que o acusado se irritou, que Rodrigo tentou amenizar a situação pedindo para que ele não falasse daquela forma com a mulher,

que Rodrigo não foi agressivo na primeira abordagem,
que Valdelan empurrou Rodrigo e disse para que o mesmo não se metesse, que a partir desse momento o acusado e o réu se atracaram e os presentes separaram a briga e seguraram o filho do Valdelan,

que após algum tempo a esposa de Valdelan ligou para a esposa de Vitor e disse para cercar o acusado que estava voltando muito nervoso,

que esperou a chegada de Valdelan que não aconteceu,

que foi embora para sua casa e que Rodrigo foi sentido a casa do cunhado buscar sua esposa, que Valdelan não tinha costume de arrumar confusão, que Rodrigo não tinha o costume de arrumar confusão no campo, que sabe que Rodrigo já foi preso e processado [...]”
(Depoimento judicial da testemunha Josimar Sedda, fls. 222)

“
[...]
que Valdelan perdeu cerca de três botões da camisa quando vítima e réu se atracaram,

que Valdelan tem dois filhos, que no dia discussão um dos filhos, de aproximadamente nove anos presenciou os fatos e ficou chorando,
que o acusado estava em uma automóvel saveiro de cor preta que estava a cinco a seis metros do local dos fatos, que após a discussão o acusado retornou ao campo onde se encontrava a vítima, porém apenas contornou o carro e não parou,

que Valdelan nunca se incomodou com a retirada do chapéu, que todos haviam ingerido bebida alcoólica. [...]
QUE presenciou a discussão, que todos estavam brincando no bar e sua esposa bateu no chapéu de Valdelan brincando e Valdelan não gostou, que a vítima disse “já deu o que tinha que dar, vamos embora” e Valdelan disse “cala a boca que eu estou conversando com o Vitor, não estou conversando com você”,

que o que Rodrigo disse foi para amenizar a situação, que Rodrigo não foi agressivo,
que a vítima foi para cima do acusado e se atracaram,

[...]
que houve ameaças reciprocas,

que Valdelan foi embora primeiro, que Valdelan estava acompanhado de seu filho, que Valdelan não tinha costume de arrumar confusões, que a vítima estava tranquila mas já arrumou confusões,
que não havia problemas anteriores entre a vítima e o acusado que os mesmos bebiam juntos,

que foi o último a ver a vítima, que a vítima foi na mesma direção que o acusado”
(Depoimento judicial da testemunha Lucio Vitor Coser, fls. 221)

Pelo cotejo dos depoimentos colhidos, não se pode concluir, com o grau de certeza necessário para reformar a sentença de pronúncia, que o ora recorrente utilizou moderadamente dos meios que dispunha no momento da agressão para repelir atual e injusta agressão, tendo em vista que saiu do local dos fatos levando seu filho, retornando depois, sem a criança e armado.

Assim sendo, existindo fundadas dúvidas sobre a real existência da excludente de ilicitude, invocada como fundamento para a absolvição sumária, e havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, em tese praticado pelo ora recorrente, não há razão para reforma da r. sentença de pronúncia, não havendo que se falar em absolvição sumária.

No mesmo sentido já decidiu este egrégio Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INOCORRÊNCIA - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - INADEQUAÇÃO - DECOTE DE QUALIFICADORAS INVIABILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
A absolvição sumária por legítima defesa impõe a comprovação de que o recorrente, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima. Havendo indícios de animus necandi na conduta atribuída ao recorrente, se torna impossível o acolhimento, neste momento, do pleito de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, devendo a matéria ser submetida à análise pelo Conselho de Sentença. O decote de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer se restar demonstrada a sua manifesta improcedência, com fulcro no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição da República (CRFB/88). Recurso desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 045180014941, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Da mesma forma, deve ser mantida a qualificadora consistente no motivo fútil, eis que existem elementos no processo que indicam que o crime possivelmente foi motivado por uma discussão banal.

Tais teses deverão ser colocadas à apreciação do Conselho de Sentença, destaco ainda que, por mínima que seja a prova a respeito, impõe-se a pronúncia para que a causa seja submetida ao Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório, em que o juiz proclama admissível a acusação, para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes de sua autoria, eis que alcançado “
standard”
probatório

suficiente para a decisão de pronúncia, já que nesta fase não se exige a mesma densidade probatória necessária para condenar o acusado.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Isto posto, acompanhando o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso, e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ARTIGO 121, §2°, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – MOTIVO FÚTIL –
DECOTE DA QUALIFICADORA
–
INVIABILIDADE
–
RECURSO DESPROVIDO.

1) A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que alcançado “
standard”
probatório

suficiente para a decisão de pronúncia, já que nesta fase não se exige a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado.

2) Deve ser mantida a qualificadora consistente no motivo fútil, eis que existem elementos no processo que indicam que o crime possivelmente foi motivado por uma discussão banal.

3) Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.